Tribunal: TJMT
Processo: 1025672-35.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025672-35.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WELLINGTON SANTOS DA SILVA - CPF: 693.762.391-72 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

WELLINGTON SANTOS DA SILVA

APELADO:

BANCO J. SAFRA S.A
.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
- JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICE DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO -
TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM – EXPRESSA PREVISÃO NO CONTRATO E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - LEGALIDADE -
SEGURO PR
ESTAMISTA
– CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA – ALEGADA VENDA CASADA – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRATO AUTÔNOMO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS MÍNIMAS DE COERÇÃO OU CONDICIONAMENTO –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA - LEGITIMIDADE DA

COBRANÇ
A
– RECURSO DESPROVIDO

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se dentro da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

É válida a pactuação da Tarifa de Cadastro expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira. Tese Paradigma. Recurso Especial nº 1.251.331/RS e nº 1.255.573/RS. Súmula 566 do STJ.

As tarifas relacionadas à avaliação do bem dado em garantia e ao ressarcimento de despesas registrais que envolvam contratos com instituições financeiras, podem ser cobradas se o serviço foi efetivamente prestado e se não existir onerosidade excessiva (STJ, REsp 1.578.553/SP, julgado sob a ótica de recurso repetitivo)

Sendo pactuada entra as partes, é legítima a capitalização mensal de juros para contratos bancários firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001. Precedentes do enunciado da Súmula 539, do Superior Tribunal de Justiça, e tese firmada no REsp 1.388.972/SC.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Não há ilegalidade o abusividade na contratação de seguro de proteção financeira ou assistência 24 horas, quando o contrato principal não foi condicionado às referidas contratações. Entendimento em consonância com o Tema Repetitivo 972 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se

de

Recurso de Apelação Cível
interpost
o por
WELLINGTON SANTOS DA SILVA
, tirado contra sentença
(ID
211107268
)
proferida pelo Juízo da
Segunda
Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
-MT

que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Pedido de Antecipação de Tutela
,
movida
em desfavor de
BANCO J. SAFRA S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos da inicial, nestes termos:

[...]

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC,
julga-se improcedentes os pedidos formulados por WELLINGTON SANTOS DA SILVA em face de BANCO J. SAFRA S.A., extinguindo o feito com resolução do mérito.

Em face da regra da causalidade,
condena-se a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa,
considerando o trabalho do(a) advogado(a) da parte requerida, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

O apelante
, em suas ra
zões recursais
,
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Juros abusivos e ilegalidade das tarifas e da capitalização

Recurso tempestivo
,

conforme aba de expedientes dos autos de origem (Sentença-27953207)
e
preparo
pago
,

nos termos da
certidão de
ID
211292693
.

A
apelada apresenta contrarrazões (ID

211107273
)

nas quais
rebate as alegações d
o
apelante.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
WELLINGTON SANTOS DA SILVA

APELADO:
BANCO J. SAFRA S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT
que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Pedido de Antecipação de Tutela
, em desfavor
da apelada, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Em síntese,
o apelante sustenta abusividade
e ilegalidade de juros, tarifa e capitalização
no contrato
de financiamento
para aquisição de veículo automotor.

A seguir, passo ao exame
das teses de mérito suscitadas pelo apelante.

1. Juros abusivos e ilegalidade das tarifas e da capitalização

O apelante sustenta que os juros remuneratórios devem ser limitados ao patamar de 12 % ao ano.

No que tange às tarifas, assevera a ilegalidade das seguintes:

Tarifa de cadastro, no valor de R$ 870,00.

Tarifa de registro do contrato, no montante de R$ 316,00.

Tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 150,00

Tarifa de seguro, no montante de R$ 371,36.

Aduz, ainda, que a capitalização diária de juros também seria ilegal, pois não foi expressamente prevista no contrato.

Pois bem. Ressai dos autos que o apelante celebrou com a apelada, em
28 de fevereiro de 2022
, contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, tendo como entrada o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), mais
48 parcelas mensais de R$ 775,91
(setecentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), totalizando o valor do financiamento a quantia de
R$ 27.509,12
(vinte e sete mil quinhentos e nove reais e doze centavos).

Verifica-se, ainda, que o apelante
tomou o financiamento em questão para a aquisição do automóvel TOYOTA, model
o
Corolla, ano 2013/2014, cor prata, placa ONJ0F16, chassis 9BRBD48E1E2636967, veículo avaliado na época da contratação em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

No que tange à alegada abusividade dos juros aplicados ao contrato, sem razão o apelante.

Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme o teor do enunciado da Súmula nº. 596/STF e, ademais,
a estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso
, nos termos da Súmula n.º 382 do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:

Súmula n.º 596/STF

As disposições do Decreto 22.626/1933
não se aplicam às taxas de juros
e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Sumula n.º 382/STJ

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
.

[Grifo nosso]

Todavia, a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Ocorre que, no caso em exame, não há excesso na estipulação da taxa de juros.

Isso porque, no período da contratação, a taxa mensal de juros remuneratórios cobrada estava em conformidade com a média de outras instituições para a espécie de contratação em exame, que
era de 1,49% ao mês, sendo que a aplicada no contrato foi de 1,31% ao mês, segundo dados do BACEN (https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico
/?
historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2020-02-28).

Quanto à tarifa de cadastro,
também sem razão o apelante
. Sua cobrança encontra fundamento legal tanto no Art. 21, VII, da CF; no art. 4º, VI da Lei nº 4595/64; no art. 52, I, do CDC; no art. 1º, III; no art. 3º da Resolução CMN 3518/07, art. 1º, III e no art. 3º da Resolução CMN 3919/2010, que revogou a 3518/07 e ratificou a possibilidade de cobrança do cadastro

C
omo é cediço, nos termos da Súmula n.º 566, do Superior Tribunal de Justiça: “
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.

Em relação às
tarifas de registro do contrato
, igualmente não procedem as alegações do recorrente
.

É
válida a cobrança das tarifas de registro nos contratos, uma vez que o consumidor estava ciente da aplicação no contrato, bem como há comprovação de que os serviços foram efetivamente prestados
(
IDs
211107275 e 211107276)
e está conforme a orientação d
a tese firmada no

Tema Repetitivo nº 958
,
do Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

Quanto à tarifa de avaliação do bem
, também sem razão o apelante.

Também ressai dos autos que foi expressamente prevista no contrato (ID
211107257, p. 15) e, ademais, há comprovação de que os serviços foram prestados (ID 211107274).

Além disso, também está em consonância com o Tema Repetitivo n.º 958, do Superior Tribunal de Justiça, supracitado.

Em relação à tarifa de seguro
, a tese do apelante também não deve ser acatada.

Ressai dos autos que a contratação foi mediante Proposta de Adesão ao Seguro Pre
s
tamista, separada do contrato, com assinatura do apelante e
inclusive com expressa menção à possiblidade do cancelamento (ID
211107257, p. 18-19
).

Desse modo, considerando que a efetivação do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro,
inexiste abuso ou incidência de venda casada (art. 31, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor) a autorizar a revisão do contrato ou a relativização do princípio do
pacta sunt servanda
, muito menos ofensa ao
Tema Repetitivo n.º 972 do Superior Tribunal de Justiça
.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE VENDA CASADA C/C INDENIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
SEGURO PROTEGIDO – CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA – ALEGADA VENDA CASADA – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRATO AUTÔNOMO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS MÍNIMAS DE COERÇÃO OU CONDICIONAMENTO – DEVER DE INDENIZAR NÃO EVIDENCIADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a contratação do seguro consignado protegido mediante apresentação de contrato autônomo pela instituição financeira, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial, mormente quando o pacto não se deu no bojo do contrato de financiamento.

(N.U 1033152-13.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)

[Grifo nosso]

Por fim,
no que tange à alegada ilegalidade da capitalização diária de juros
, também sem razão o recorrente.

Conforme o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça, a capitalização é válida desde que pactuada nos contratos bancários
firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da
Súmula 539
, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado
REsp 1.388.972/SC
, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada
.

[...]
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
. [...] (STJ. 2ª Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/2017. Info 599).

E no que tange à semântica da “expressa pactuação”, cito entendimento também do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 973.827/RS,
Relª
para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 -
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.

3- Agravo regimental provido.”
(
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4ª Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Assevera-se que, no caso em exame, constata-se que quando da contratação (
28/02/2022
), a taxa mensal de juros foi fixada em
1,31
%
a.m
e
16
,92%
a.a

(ID
211107257, p. 15
).

Desse modo,
verifica-se que a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, restando pactuada a capitalização de juros e, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

Por conseguinte, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência
,
fixados em desfavor
do apelante,
para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024